Tribunal: STJ
Processo: 0000944-82.2011.8.12.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2115575 - MS (2023/0454609-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO BRANCO JÚNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
REVISIONAL
PELO
DEVEDOR.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NULIDADE DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O ajuizamento de ação revisional que importe em impugnação do débito
representado em título executivo constitui causa interruptiva da prescrição, nos
termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
2. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação do
Tribunal de origem, nos embargos de declaração, sobre questão essencial à
solução da controvérsia, especialmente quando pertinente à aplicação do
VI, do Código Civil.
art. 202,
3. Reconhecida a ofensa ao
II, do CPC, impõe-se a anulação do
art. 1.022,
acórdão proferido nos embargos de declaração, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51606636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ab1db9de-75ae-4e97-ae26-3326d338b502

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ab1db9de-75ae-4e97-ae26-3326d338b502

RECURSO ESPECIAL No 2115575 - MS (2023/0454609-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO BRANCO JÚNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
REVISIONAL
PELO
DEVEDOR.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O ajuizamento de ação revisional que importe em impugnação do débito
representado em título executivo constitui causa interruptiva da prescrição,
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
2. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação
do Tribunal de origem, nos embargos de declaração, sobre questão essencial à
solução da controvérsia, especialmente quando pertinente à aplicação do art.
202, VI, do Código Civil.
3. Reconhecida a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, impõe-se a anulação do
acórdão proferido nos embargos de declaração, com a determinação de
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fls. 303-307):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA – PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO
POR
TEMPO
SUPERIOR
AO
PRAZO
PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

REVISIONAL NÃO SUSPENDE A FLUÊNCIA DO
PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O manejo da
ação revisional de contrato
não interrompe a contagem do prazo prescricional para a
ação de execução ou cobrança.

Rejeitados os embargos de declaração opostos, mediante acórdão assim
ementado (fls. 347-354):

E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
MERO
INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
JULGADA
–
INCABÍVEL
–
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração têm como escopo esclarecer
sentenças ou acórdãos que padeçam de vícios, como a
obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No
caso dos autos, a questão foi amplamente discutida e
rejeitada nesta Corte de Justiça, não havendo se falar em
vícios.
II - O mero inconformismo com o resultado da demanda
não autoriza a revisão de tema suficientemente
devidamente fundamentado. Eventual discordância das
partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto
de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos
embargos de declaração.
III - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A parte recorrente alega ofensa ao art. 489, §1o, IV, V e VI, do CPC, bem
como ao art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos
necessários ao deslinde da controvérsia.
Sem contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da
instância de origem (fls. 410-414).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
I - O caso em discussão
Recurso especial proveniente de execução de título executivo extrajudicial,
em decorrência de cédula de crédito rural pignoratícia. Em primeira instância, a execução
foi extinta, com resolução de mérito, em face do reconhecimento da prescrição
intercorrente. Interposta a apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de que "a ação revisional não exclui a mora do devedor (Súmula 380/STJ),
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

bem como não possui o condão de interromper o prazo prescricional da ação executiva,
haja vista que a revisional não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito"
(fl. 305).

II - Questão em discussão no recurso especial
Da violação do art. 1.022 do CPC
–
Merece provimento o recurso para anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem se manifeste especificamente
sobre as questões articuladas nos declaratórios. Senão, vejamos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que propositura de ação revisional
que importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é
causa interruptiva da prescrição.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECLAMO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO NA
ESPÉCIE. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS.
1. Os arts. 932, V, do CPC/2015; 34, XVIII, c, e 255, § 4o,
III, do RISTJ devem ser interpretados, conjuntamente, com
a Súmula 568/STJ, a qual dispõe que "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema", o que é o caso
dos autos.
2. Não há falar seja o agravo em recurso especial
intempestivo, dado que conforme constou da deliberação
monocrática, a parte então recorrente apresentou, "no
momento da interposição do recurso, documento idôneo
constante de fl. 1743, no qual consta a suspensão do prazo
recursal do dia
, ou seja, não contabilização
19/07/2022
desse dia no cômputo geral do prazo recursal, motivo pelo
qual tempestivo o reclamo interposto".
3. O agravo em recurso especial interposto impugnou de
modo adequado os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, tendo apresentado, em capítulos
específicos do reclamo, claro rebate aos óbices aplicados,
tendo realizado exposição pormenorizada acerca do mérito
do recurso especial subjacente, o que afasta a tese de
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. O entendimento atualmente aplicado no âmbito desta
Corte Superior é no sentido de que a propositura da ação
revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional
para o ajuizamento de execução, pois a quebra da inércia
do credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas
por qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito
representado pelo título executivo. Assim, a manifestação
do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas
promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no
recebimento do crédito, sendo apta a evidenciar que o
devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor na
perseguição do crédito. Precedentes.
4.1 Aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos
termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da
relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2024
.)
22/11/2024
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CERCEAMENTO.
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
DEVEDOR.
PRAZO.
INTERRUPÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia i) à verificação da ocorrência do
cerceamento de defesa na hipótese dos autos e ii) à
definição sobre se o ajuizamento de ação revisional pelo
devedor interrompe a prescrição da execução do contrato.
3. É inviável invocar a violação de dispositivos
constitucionais em recurso especial, pois a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal. Compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se
revela patente a deficiência na fundamentação recursal
quando os recorrentes não indicam nenhum dispositivo de
lei federal como violado. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. A configuração da mora nem sempre induz à inércia do
credor em relação à persecução do seu direito. Segundo a
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

jurisprudência prevalente no STJ, a quebra da inércia do
credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas por
qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito
representado pelo título executivo.
5. A possibilidade de o credor negociar, transigir ou
reconhecer, total ou parcialmente, eventual excesso do
crédito no âmbito da própria ação movida pelo devedor
pode evitar a necessidade posterior da execução de um
título que representa um mesmo objeto.
6. O reconhecimento da prescrição se opera em desfavor do
titular do crédito. Assim, a disposição contida no § 1o do
art. 794 do CPC/2015 não deve ser interpretada no sentido
de que a ação executiva seja a única forma de o credor
demonstrar uma atitude ativa em relação à pretensão de
receber o que lhe é devido.
7. A exegese que harmoniza o art. 794, § 1o, do CPC/2015
com o art. 202 do Código Civil é a que melhor se adequa
ao propósito de conferir efetividade ao processo, devendo
prevalecer o pioneiro entendimento no sentido de que a
propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.956.817/MS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
14/6/2022
de
.)
17/6/2022
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
AJUIZAMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL. OBJETIVO. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A propositura de ação judicial que importe em
impugnação do débito de cártula representativa do direito
do credor é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.106.100/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
19/11/2018
22/11/2018
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

Houve, no caso, negativa de prestação jurisdicional, com ofensa ao art.
1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento aos embargos
de declaração, deixou de pronunciar-se sobre ponto relevante definido na jurisprudência
dominante deste Tribunal Superior, em especial, a causa interruptiva da prescrição
prevista no art. 202, VI, do Código Civil.
Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA
LIDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão
relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por
configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo
o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja
suprido o vício.
2. "A jurisprudência firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em
embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão"
(AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
04/08/2016
DJe de
).
09/08/2016
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.856.042/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
27/3/2023
de
.)
31/3/2023
III - Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão
que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo
, a fim de que se manifeste especificamente sobre a questão articulada nos embargos
declaratórios.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 8a8f0436-82a1-428f-86b5-0788d7c58690

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.115.575 / MS
Número Registro: 2023/0454609-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009448220118120009 0000944822011812000950000 0000944822011812000950001 9448220118120009
944822011812000950000 944822011812000950001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO ALVES BRANCO
RECORRIDO
: GILBERTO FERMINO BRANCO JÚNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: c9e6526b-095b-42e7-81d7-aed80e49dd66

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: c9e6526b-095b-42e7-81d7-aed80e49dd66